Tribunal: STF
Processo: HC 244296
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Direito de recorrer em liberdade. Liminar deferida. 
I. Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do paciente. 
II. Questões em discussão 
2.	Saber se estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva. 
III. Razões de decidir
3.	A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
IV. Dispositivo
4.	Liminar deferida para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação, em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem prisional por fundamentação idônea. 
__________ 
Atos normativos citados: Lei n, 11.343/06, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. 

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 931.893. 

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelo tráfico de 99,93g de maconha e 32,07g de cocaína. A sentença negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a liminar ao fundamento de não se constatar manifesto constrangimento ilegal ou teratologia, ressaltando não haver incompatibilidade na negativa ao recurso em liberdade para os condenados ao regime intermediário. 

4.	A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Presidente não concedeu a tutela de urgência, contudo pediu informações ao Juízo de primeiro grau sobre a compatibilização da prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória.  

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores de 12 anos que dependem dos seus cuidados. Ressalta, ainda, a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.

6.	Com essa argumentação, a defesa requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 

7.	Decido.

8.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

9.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

10.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

11.	A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Para além de observar que o acionante foi condenado ao regime semiaberto, a sentença penal condenatória não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.

12.	Nessas condições, não tenho como validar a manutenção da prisão processual do paciente, à falta da indispensável demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

13.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 31 de julho de 2024

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente